Tribunal: TJES
Processo: 5005135-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO MUNICIPAL DE VITORIA

AGRAVADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COLATINA - ES - MUNICIPAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ELEITORAL E PARTIDÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO. CONVENÇÃO MUNICIPAL. QUÓRUM ESTATUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMA INTERNA CORPORIS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo MDB – REGIONAL/ES, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido a nomeação de comissão provisória em detrimento da homologação da convenção municipal realizada em 12/05/2021. O embargante sustenta a ocorrência de erro material por adoção de premissa equivocada e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à interpretação do quórum estatutário necessário à validade da convenção partidária e à ausência de apreciação da legalidade do ato de nomeação da comissão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material por adoção de premissa equivocada na interpretação do quórum exigido pelo Estatuto do MDB para validação da convenção municipal realizada em Colatina/ES; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da legalidade do ato de nomeação da comissão provisória pelo Diretório Regional, à luz do devido processo legal estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quórum estatutário de 20% previsto no parágrafo único do art. 29 do Estatuto do MDB deve ser calculado sobre o “número mínimo de filiados exigido” nos termos do art. 129 do mesmo estatuto, e não sobre o total absoluto de filiados ao partido no município.

Para o município de Colatina/ES, em maio de 2021, o número mínimo de filiados exigido para realização de convenção municipal era de 321, resultando em quórum de 64 filiados, quantitativo superado pelo comparecimento de 69 filiados à convenção, conforme comprovado nos autos.

O acórdão embargado adotou premissa equivocada ao tomar como base o número absoluto de 2.246 filiados, o que gerou conclusão incorreta de que não teria sido atingido o quórum exigido para validade da convenção.

A legalidade dos atos interna corporis dos partidos políticos pode ser objeto de controle jurisdicional quando verificada afronta às normas estatutárias ou à legislação eleitoral, hipótese que se confirma no caso ao se constatar a inobservância do procedimento estatutário na nomeação da comissão provisória, realizada sem contraditório, intimação ou deliberação formal do órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O quórum de 20% previsto no parágrafo único do art. 29 do Estatuto do MDB deve ser calculado com base no número mínimo de filiados exigido nos termos do art. 129 do próprio estatuto, e não sobre o total de filiados ao partido no município.

A convenção municipal realizada em Colatina/ES em 12/05/2021 atendeu ao quórum estatutário e, por isso, é válida.

A nomeação de comissão provisória pelo Diretório Regional sem observância do devido processo legal estatutário é passível de controle jurisdicional por configurar violação à norma interna do partido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Estatuto do MDB, arts. 29, parágrafo único, e 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 024169005311, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 30/05/2017, DJ 09/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
p
el
o

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA – ES
contra o acórdão ID 4667336,
que
, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – REGIONAL/ES
para reformar a decisão de primeiro grau, mantendo a nomeação da Comissão Provisória Municipal de Colatina até julgamento definitivo da ação originária.

Em suas razões
ID 4738365
o
embargante
alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorre em erro material ao calcular o quórum da convenção municipal com base no número absoluto de filiados ao partido no município (2.246), ao invés do número mínimo de filiados previsto no art. 129 do Estatuto do MDB, que, para Colatina/ES em maio de 2021, seria de 321; (ii) nos termos do parágrafo único do art. 29 do Estatuto, o quórum exigido para a convenção seria de 20% sobre esse número mínimo, totalizando 64 filiados, comparecendo à convenção 69, o que afastaria qualquer vício formal; (iii) o acórdão parte de premissa fática equivocada e desconsidera a própria literalidade do Estatuto, sendo induzido em erro material por alegações imprecisas do Agravante; (iv) além disso, a decisão recorrida deixa de enfrentar o verdadeiro objeto da ação anulatória, que consiste na ausência de devido processo legal na nomeação da comissão provisória, sem intimação, manifestação oficial ou deliberação formal do órgão partidário competente.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

A
pontada a existência do
s
vício
s
de omissão
e erro material
,
conheço

do recurso interposto
e pass
o
a
examinar
as suas razões.

Para rememorar, o
caso
em análise
envolve disputa interna partidária entre o Diretório Municipal do MDB em Colatina/ES,
ora embargante,
e a Comissão Provisória Estadual (MDB-Regional/ES),
ora embargad
o
.

O cerne da controvérsia
devolvida a esse órgão fracionário pela interposição de agravo de instrumento,
é a validade da convenção municipal realizada em maio de 2021, na qual foi eleito o Diretório
Municipal
de Colatina.

Na ação originária, ajuizada pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES
em face do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – REGIONAL/ES
o requerente, ora embargante, afirma que em estrita observância do Estatuto do MDB, realizou convenção municipal, em 12/05/21, para eleição do Diretório Municipal de Colatina, porém, aduz que a Comissão Provisória Estadual MDB – Regional/ES, em vez de registrar e homologar o resultado da eleição referida, promoveu a nomeação de comissão provisória.

O juízo de 1º grau deferiu parcialmente tutela
de urgência requerida na origem
para suspender o ato da
Comissão Provisória
Estadual
em detrimento do registro e homologação do resultado da Convenção Municipal, bem como o registro de quaisquer comissões provisórias que estejam vigentes ou sejam editadas no curso da presente demanda
.

Inconformado o M
DB Regional interpôs
o presente
agravo de instrumento,
que foi recebido pelo Desembargador me antecedeu neste Gabinete, com atribuição de efeito suspensivo.

No julgamento
do mérito recursal
,
esse órgão fracionário deu provimento ao agravo interposto e
reformou a decisão
agravada ao argumento de
que a
C
onvenção
M
unicipal violou o Estatuto do MDB, especialmente quanto à exigência de quórum mínimo de 20% dos filiados
(parágrafo único do art. 29 do
citado
Estatuto)
, o que justificaria a não homologação da convenção
municipal
.

Nesses termos, o
acórdão
embargad
o
deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo
M
DB Regional
para reformar a decisão agravada e
manter a nomeação da Comissão Provisória Municipal de Colatina instituída pelo Diretório Estadual do MDB até o julgamento definitivo da ação originária.

Pois bem.
Analisando os autos
e os argumentos delineados
entend
e-se
assistir razão ao embargante,
uma vez que
o acórdão embargado adotou premissa equivocada ao analisar a legislação partidária
quanto à exigência de quórum dos filiados
(parágrafo único do art. 29 do Estatuto
do MDB
)
,
para justificar a
homologação da convenção
municipal
.

Assim, passo a
re
analisar a referida
questão
à luz d
a disposição contida no
parágrafo único do
art. 29 do Estatuto do MDB,
que exige

“número mínimo de filiados exigido”

para a composição do quorum necessário à realização da
convenção municipal, em 12/05/21, para eleição do Diretório Municipal de Colatina
.

O
acórdão embargado
considerou que o quórum estatutário mínimo de 20%
previsto pelo
art. 29, parágrafo único, do Estatuto do MDB, não teria sido alcançado
na convenção municipal em debate
,
tendo
utilizando como referência
para tal conclusão
o número
total
de filiados
no Município
de Colatina
(2.246),
fato que
geraria a exigência
de
449

presentes para a votação, tendo, entretanto, comparecido somente 69 filiados
.

C
on
tudo,

conforme
disposto no próprio parágrafo único do art. 29 do
citado
Estatuto, o quórum de 20% refere-se ao
“número mínimo de filiados exigido”
,
de acordo com o disposto

n
o art. 129 da mesma norma interna. Este artigo, por sua vez, estabelece que o número mínimo de filiados varia conforme o número de eleitores do município, utilizando uma fórmula progressiva.
Confira-se:

Art. 29. As Convenções e Diretórios deliberarão com a presença da maioria de seus membros com direito a voto.

Parágrafo único. Na Convenção municipal para eleição dos membros do Diretório e da Comissão de Ética o quorum será de
20% (vinte por cento) do NÚMERO MÍNIMO de filiados exigido
. (sem destaques no original).

Art. 129. Somente poderão realizar Convenção para eleição dos órgãos partidários os Diretórios de Municípios ou Zonas Eleitorais que contém, no mínimo com o seguinte número de filiados, em condições de participar da Convenção:

I - 2% (dois por cento) do eleitorado do Município ou Zona Eleitoral de até 1.000 (mil) eleitores;

II - os 20 (vinte) do inciso anterior mais 5 (cinco) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, calculado até 50.000 (cinquenta mil) eleitores;

III - os 265 (duzentos e sessenta e cinco) do inciso anterior e mais 2 (dois) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, calculado até 200.000 (duzentos mil) eleitores;

IV - os 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dos inciso anterior e mais 1 (um) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, calculado até 500.000 (quinhentos mil) eleitores;

V - 865 (oitocentos e sessenta e cinco) do inciso anterior e mais 1 (um) para cada 2.000 (dois mil) eleitores subsequentes, onde houver mais de 500.000 (quinhentos mil) eleitores.

De acordo com os dados extraídos do
sítio eletrônico do
TRE/ES,
com base no eleitorado
de
Colatina/ES
em
maio de 2021 (78.351 eleitores)
1
, o número mínimo de filiados, conforme o Estatuto, corresponderia a 321. Com isso, o quórum de 20%,
acima referido,
corresponderia a 64 filiados,
exigência
n
umérica
inferior a efetivamente
comprovada
(69
filiados
), afastando-se,
pois,
a alegada irregularidade.

Nesses termos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado embasou-se em premissa equivocada ao interpretar o dispositivo constante do Estatuto do MDB
ao utilizar o total absoluto de filiados para aferição do quórum estatutário, contrariando a literalidade da norma interna partidária.

É patente, portanto, a divergência entre o quórum considerado no acórdão
embargado
e aquele efetivamente previsto no estatuto social da entidade.

No presente caso, o equívoco
quanto
a correta interpretação ou aplicação da norma estatutária referente ao quórum
estatutário impele à sua
correção,
mormente
para que
a prestação jurisdicional
reflita com precisão as disposições do estatuto social que vinculam as partes e a
s
própria
s
entidade
s litigantes
.

Com efeito, as decisões
interna corporis
dos partidos políticos, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável.

Nesses termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. ATO INTERNA CORPORIS. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.

[...] É indene de dúvidas que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões interna corporis dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal. 3. - No entanto, a adequação de tais atos interna corporis à legislação aplicável aos partidos políticos é passível de controle pelo Poder Judiciário.
4. - Caso concreto em que não comprovada, em sede de cognição sumária, infração à lei ou ao estatuto do partido pelo ato impugnado. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005311, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017).

Assim,
conclui-se
que a eleição
do Diretório Municipal de Colatina
,
realizada em
12/05/
20
21,
atendeu às normas estatutárias quanto ao quorum mínimo de eleitores, e, portanto, não afrontou a legislação aplicável.

Por
tanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios,
com
efeitos infringentes
,
e, assim,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
antes interposto para manter a decisão agravada que
suspende
u

a nomeação de

Comissão Provisória
Estadual
promovida pelo embargado/agravante
, bem como o registro de quaisquer comissões provisórias que estejam vigentes ou sejam editadas no curso da presente demanda
.

É como voto.

1
https://www.tre-es.jus.br/servicos-eleitorais/estatisticas/evolucao-do-eleitorado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
com efeitos infringentes, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento antes interposto, de forma a manter a decisão agravada que suspendeu a nomeação de Comissão Provisória Estadual promovida pelo embargado/agravante, bem como o registro de quaisquer comissões provisórias que estejam vigentes ou sejam editadas no curso da presente demanda.

Acompanho o voto de relatoria.